Tribunal: TJMT
Processo: 0002027-18.2017.8.11.0053
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002027-18.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA PEREIRA RAMOS DE CAMPOS - CPF: 622.059.431-20 (APELADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), FABIO CARLOS DA SILVA - CPF: 107.730.291-68 (APELANTE), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), JEANE CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 797.560.181-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA REQUERENTE EM REIVINDICAR O IMÓVEL
– INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise de todo o processado, não há que se falar na ocorrência da prescrição do direito da requerente, ora apelada, em reivindicar o imóvel.

2.
Tanto é assim que, conforme já consignado pelo Juiz sentenciante, a prescrição não se inicia a partir da ocorrência da violação do direito da parte, mas, sim, a partir do momento que o lesado toma conhecimento da sua ocorrência, como no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
FÁBIO CARLOS DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório de n.o 0002027-18.2017.8.11.0053, ajuizada por
MARIA PEREIRA RAMOS DE CAMPOS
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a manutenção da requerente na integralidade da posse do imóvel.

Ainda, julgou improcedentes o pedido formulado na reconvenção para afastar a alegação de prescrição.

Por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 136103784 – págs. 1 a 11), o requerido/reconvinte, ora apelante, narra que a requerente, ora apelada, ajuizou a presente demanda alegando ser legítima proprietária do imóvel desde janeiro de 1998, contudo, somente juntou documentos datados do ano de 2017.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, ocorreu a prescrição do direito da requerente, ora apelada, em reivindicar o imóvel.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 136103795 – págs. 1 a 9), a requerente, ora apelada, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal, eis que o requerido, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

Em seu parecer (id. 140518663 – págs. 1 a 3), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a requerente, ora apelada, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal, eis que o requerido, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Não assiste razão à requerente, ora apelada.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial desta Ação de Interdito Proibitório de n.o 0002027-18.2017.8.11.0053, ajuizada por MARIA PEREIRA RAMOS DE CAMPOS em face de FÁBIO CARLOS DA SILVA, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerido/reconvinte, ora apelante, narra que a requerente, ora apelada, ajuizou a presente demanda alegando ser legítima proprietária do imóvel desde janeiro de 1998, contudo, somente juntou documentos datados do ano de 2017.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, ocorreu a prescrição do direito da requerente, ora apelada, em reivindicar o imóvel.

Não assiste razão ao requerido/reconvinte, ora apelante.

Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise de todo o processado, não há que se falar na ocorrência da prescrição do direito da requerente, ora apelada, em reivindicar o imóvel.

Tanto é assim que, conforme já consignado pelo Juiz sentenciante, a prescrição não se inicia a partir da ocorrência da violação do direito da parte, mas, sim, a partir do momento que o lesado toma conhecimento da sua ocorrência, como no caso dos autos.

Acerca da matéria, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.

1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.

1.1.In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 535 do CPC/73, vigente à época, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.

1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.

2.
O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão.
Incidência da Súmula 83/STJ.

2.1. "Na hipótese, a modificação do entendimento do acórdão recorrido em relação à data da ciência inequívoca do autor acerca da violação do seu direito, para definição do termo inicial da prescrição, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ." (AgInt no AREsp 1396588/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 31/08/2021).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.435.816/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.)” (grifo nosso).

Nesse passo, como a requerente, ora apelada, conforme o Boletim de Ocorrência (id. 136103768 – págs. 12 e 13), tomou conhecimento dos fatos em 17.10.2017 e ajuizou a demanda em 05.11.2017, não há que se falar na ocorrência da prescrição do direito de reivindicar o imóvel.

Portanto, tendo em conta que o requerido, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da requerente, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a requerente, ora apelada, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal, eis que o requerido, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Não assiste razão à requerente, ora apelada.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial desta Ação de Interdito Proibitório de n.o 0002027-18.2017.8.11.0053, ajuizada por MARIA PEREIRA RAMOS DE CAMPOS em face de FÁBIO CARLOS DA SILVA, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerido/reconvinte, ora apelante, narra que a requerente, ora apelada, ajuizou a presente demanda alegando ser legítima proprietária do imóvel desde janeiro de 1998, contudo, somente juntou documentos datados do ano de 2017.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, ocorreu a prescrição do direito da requerente, ora apelada, em reivindicar o imóvel.

Não assiste razão ao requerido/reconvinte, ora apelante.

Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise de todo o processado, não há que se falar na ocorrência da prescrição do direito da requerente, ora apelada, em reivindicar o imóvel.

Tanto é assim que, conforme já consignado pelo Juiz sentenciante, a prescrição não se inicia a partir da ocorrência da violação do direito da parte, mas, sim, a partir do momento que o lesado toma conhecimento da sua ocorrência, como no caso dos autos.

Acerca da matéria, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.

1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.

1.1.In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 535 do CPC/73, vigente à época, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.

1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.

2.
O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão.
Incidência da Súmula 83/STJ.

2.1. "Na hipótese, a modificação do entendimento do acórdão recorrido em relação à data da ciência inequívoca do autor acerca da violação do seu direito, para definição do termo inicial da prescrição, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ." (AgInt no AREsp 1396588/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 31/08/2021).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.435.816/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.)” (grifo nosso).

Nesse passo, como a requerente, ora apelada, conforme o Boletim de Ocorrência (id. 136103768 – págs. 12 e 13), tomou conhecimento dos fatos em 17.10.2017 e ajuizou a demanda em 05.11.2017, não há que se falar na ocorrência da prescrição do direito de reivindicar o imóvel.

Portanto, tendo em conta que o requerido, ora apelante, não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em
observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para o percentual de
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da requerente, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022